Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO, RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença pelo crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou com base na legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para delito de furto, o afastamento da reincidência e a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se está caracterizada a legítima defesa; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime para furto, se deve ser excluída a agravante da reincidência e se é possível estabelecer-se regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio estão devidamente comprovadas pelas provas testemunhais e pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima.
A legítima defesa não está configurada, pois o réu foi o primeiro a empregar violência para assegurar a impunidade da subtração, inexistindo agressão injusta por parte das vítimas.
A desclassificação para furto é inviável, visto que a violência empregada pelo réu após a subtração caracteriza o crime de roubo impróprio.
6. Não decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal, contado da data da extinção da penal, deve ser mantida a reincidência.
7. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, e o réu reincidente, correto o regime fechado para início do cumprimento de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A subtração seguida de violência para garantir a impunidade configura roubo impróprio. 2. A legítima defesa não se aplica quando a violência é empregada pelo agente após a prática do crime. 3. A reincidência prevalece enquanto não decorrido o prazo previsto no artigo 64, I, do Código Penal. 4. Considerada a pena aplicada e sendo o réu reincidente cabível o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 1o; CP, art. 64, I, CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690942, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 19/04/2023.